Tribunal: CARF
Processo: 19647.011218/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.011218/2010-01
RESOLUÇÃO
1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FASA - FUNDAÇÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ABRANCHES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ08) que decidiu manter
integralmente o Ato Declaratório Executivo que suspendeu a isenção da entidade e os Autos de
Infração para exigência de IRPJ, CSLL e COFINS, acrescidos da multa de ofício no percentual de 75%
e juros de mora, no valor total de R$ 604.228,24, referentes ao ano-calendário 2007.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
2
2.
O Despacho Decisório foi assim fundamentado:

3.
Já os Autos de Infração seguem abaixo:

Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
3

4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
NOTIFICAÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DE ISENÇÃO
Trata-se de processo no qual inicialmente foi lavrada, em 25/11/2010, a Notificação Fiscal de fls.
604/611 na qual foi proposta a Suspensão da Isenção do IRPJ e da CSLL no ano-calendário 2007,
por descumprimento do caput do art. 15, da Lei n° 9.532/97, do art. 170, IV, da CF/88, e da alínea
"c", do §2°, do art. 12, da Lei n° 9.532/97.
A fiscalização esclarece que a contribuinte declarou ser isenta de IRPJ conforme informação em
sua DIPJ 2008 entregue em 28/05/2008, o que motivou a realização de exames a fim de verificar se
os requisitos legais para o gozo da isenção tributária foram cumpridos.
Conforme informação constante do campo "Tipo de Entidade", da "Ficha 01 - Dados Iniciais", da sua
DIPJ 2008, a contribuinte pretende fazer jus à isenção do imposto de renda por entender ser uma
entidade do tipo "Cultural", ou seja, se enquadraria na categoria das instituições de caráter cultural.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
4
No entanto, foram constatadas três infrações que, em tese, ensejariam a suspensão da isenção do
IRPJ, em síntese:
1 - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL.
Apenas as entidades caracterizadas como instituições de caráter filantrópico, como instituições de
caráter recreativo, como instituições de caráter cultural, como instituições de caráter científico e
como associações civis é que estariam contempladas com o tratamento favorecido, desde que
cumpram os demais requisitos legais. Entre eles, que "prestem os serviços para os quais houverem
sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam".
É necessário que a prestação dos serviços que a caracterizam como sendo pertencente a uma das
categorias contempladas com o benefício fiscal seja exercido de tal maneira que represente a sua
principal atividade, entendendo-se atividade principal como aquela que proporciona a maior receita.
Da análise da contabilidade, verificou-se que pelo registro das notas fiscais que as receitas da
entidade se referem à prestação de serviços de aplicação de provas, à prestação de serviços gráficos
e à venda de livros. Portanto, atividades econômicas que não caracterizam o desempenho de
atividades culturais.
2 - CONCORRÊNCIA DESIGUAL COM EMPRESAS QUE OPERAM NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE.
A entidade que pertencer a uma das categorias previstas no caput do art. 15 da Lei n° 9.532/97 não
está impedida de explorar outras atividades econômicas. Entretanto, essa possibilidade não é
ilimitada, ela cede diante do princípio da livre concorrência. Ademais, não se pode permitir que a
exploração dessas outras atividades econômicas seja o suporte maior da entidade de forma a
desvirtuar seus objetivos sociais.
A entidade concorreu em desigualdade de condições com empresas que atuam no mesmo ramo de
atividade ao desempenhar a atividade de prestação de serviços gráficos, aplicação de provas para
terceiros e venda de livros, infringindo assim o art. 170, IV, da CF/88 por ter praticado concorrência
desigual.
3 - NÃO ESCRITURAÇÃO COMPLETA DE RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E DE DESPESAS COM
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Conforme previsto no art. 12, §2°, "c", da Lei n° 9.532/97, um dos requisitos para o gozo da isenção
tributária em questão, é o cumprimento da obrigação pela entidade de "manter escrituração
completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a
respectiva exatidão ".
Da análise dos extratos mensais "CDB/RDB CAIXA", emitidos pela Caixa Econômica Federal, ficou
constatado que a entidade não escriturou completamente os rendimentos decorrentes dessas
aplicações financeiras, nem escriturou as respectivas despesas com o IRRF, limitando-se a escriturar
os rendimentos líquidos. Também deixaram de ser escrituradas as despesas relativas ao IRRF
referentes aos resgates de aplicação financeira ocorridos nos meses de junho, agosto e dezembro.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A fiscalizada foi cientificada em 29/11/2010, apresentando manifestação de inconformidade em
29/12/2010 (fls. 02/09), na qual alega, em síntese, que:
- as atividades culturais praticadas iriam além da representação teatral, da execução de músicas, da
leitura de livros, da exposição de arte ou da apresentação de filmes em salas de cinemas, e que elas
também comportam uma natureza educativa, acontecendo com predominância no âmbito escolar
ou universitário;
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
5
- a editoração de livros e monografias, de conteúdo universitário ou não, acadêmico ou não, também
se afinaria no conceito de atividade cultural. Igualmente se compreenderiam nesse conceito a cessão
de salas e auditórios para congressos, palestras, concertos e seminários. De modo análogo, a
confecção de cadernos de provas, de textos acadêmicos, de folders publicitários dos eventos
escolares e acadêmicos, da realização de apresentações musicais e de teatro, tanto quanto a
publicação de jornais e revistas universitários;
- as atividades praticadas pela notificada ou se tratariam de atividades culturais por essência ou
representariam formas as mais diversas de manifestações de cultura e de educação, sem perderem
com isso essa natureza;
- nem a Constituição Federal, nem o Código Tributário Nacional, nem as leis citadas na notificação
teriam delimitado o percentual das atividades praticadas pelas instituições contempladas com o
benefício fiscal;
- toda sua atuação estaria compreendida no conceito de atividade cultural e educacional, inclusive os
serviços de aplicação de provas e vendas de livros para o corpo discente de sua instituidora, a
Universidade Católica de Pernambuco;
- o reconhecimento de eventual concorrência desleal, prevista na Lei n° 8.884/94, seria de
competência exclusiva do CADE e antes deve ser decretada a violação do requisito imperativo da
ausência de finalidade lucrativa. Além disso, não seria possível falar em concorrência desigual
enquanto a maior parte das atuações da notificada se limitariam ao âmbito de sua instituidora;
- os serviços eram praticados mediante contrapartida financeira, mas com preços menores e isso só
se faria possível porque outras atividades, a exemplo do aluguel de salas, laboratórios e auditórios,
lhe complementariam os rendimentos, que incrementariam o desenvolvimento dos objetivos sociais;
- questiona qual seria a reação do Fisco ao se defrontar com as declarações do presidente da CASSI
ao pontuar que esta só pratica preços menores para os associados e paga mais aos médicos
conveniados em virtude dos benefícios tributários a que faz jus, conforme matéria anexada. Não se
tem notícia de manifestação da Receita Federal ou mesmo do CADE quanto ao comportamento da
CASSI, no sentido de denunciar uma concorrência desigual;
- a contabilização dos rendimentos das aplicações pelo valor líquido não representou qualquer
prejuízo para o Fisco. Os rendimentos das aplicações financeiras foram contabilizados mensalmente,
de acordo com os extratos da instituição financeira que recolheu corretamente o imposto retido na
fonte por ocasião dos resgates.
DESPACHO DECISÓRIO E ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO DA ISENÇÃO
O Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife, após análise das
alegações e provas apresentadas pela contribuinte, emitiu o Termo de Informação Fiscal de fls.
626/637, em que propôs a edição de ato declaratório suspensivo da isenção tributária do imposto de
renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido relativamente ao ano-
calendário de 2007, nos termos do § 3o do art. 32 da Lei n° 9.430/96, sob os seguintes fundamentos:
1 - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL
- a contribuinte alega que praticou algumas atividades que no seu entender se enquadrariam no
conceito de atividade cultural, tais como atividades de representação teatral, execução de músicas,
leitura de livros, exposição de arte e apresentação de filmes em salas de cinemas. Embora essas
atividades possam ser entendidas como de caráter cultural à luz do art. 15 da IN SRF no 267/02, não
restou provado nos autos sua prática efetiva;
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
6
- no curso da ação fiscal, a pessoa jurídica teve a oportunidade de informar as contas contábeis que
foram utilizadas para o registro das despesas relacionadas ao desempenho de atividades culturais,
tendo informado que seriam as contas "3.1.1.1.01 - Matérias Primas", "3.1.1.1 - Custos Serviços
Gráficos", "3.1.2.2.01 - Compra Livros" e "2.1.1.9.01 - Unicap Universidade Católica".
- como se pode constatar a partir da descrição das contas, essas despesas não estão relacionadas a
atividades culturais, ressaltando-se que a conta 2.1.1.9.01, em verdade, nem se trata de conta de
despesa, mas de passivo.
- além de não ter auferido receitas relacionadas à prática das atividades de representação teatral,
execução de músicas, leitura de livros, exposição de arte e apresentação de filmes em salas de
cinemas, também não incorreu em despesas referentes a essas atividades. Resta, portanto, concluir
que a notificada não praticou tais atividades;
- com relação à editoração de livros, embora enquadrada no conceito de atividade cultural, verifica-
se que do total anual de R$ 176.917,16 da conta "4.1.1.1.08 - Vendas - Serviços gráfica outros",
apenas R$ 44.751,50 teriam tido relação com atividades culturais. Da mesma forma, do total anual
de R$ 144.140,70 da conta "4.1.1.1.07 - Vendas -Serviços gráfica Unicap", apenas R$ 31.039,82
teriam tido relação com essa atividade.
- ou seja, em relação ao total das receitas auferidas pela notificada, apenas 4,52% (44.751,50 +
31.039,82 / 1.676.370,98) teriam tido origem em atividades culturais, enquanto o percentual em
atividades puramente gráficas teria sido de 14,63%. Conclui-se, pois, que a entidade atuava
predominantemente como uma gráfica, categoria não contemplada com os benefícios fiscais
constantes do art. 15 da Lei n° 9.532/97;
- a simples comprovação de exercício de uma determinada atividade não é suficiente para
estabelecer o caráter da entidade. Assim fosse, bastaria que toda e qualquer instituição, apesar de
ter outra atividade como sendo a sua atividade principal, desempenhasse também alguma atividade
cultural, para com isso pleitear o reconhecimento desse caráter;
2 - CONCORRÊNCIA DESIGUAL COM EMPRESAS QUE OPERAM NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE.
- a alegação de que o reconhecimento de eventual concorrência desleal seria da competência do
CADE não pode prosperar, pois a fiscalização mencionou concorrência desigual. A entidade teria
atuado no mercado em condições desiguais com empresas que atuam no mesmo ramo de atividade,
em razão de não ter sido tributada enquanto as outras empresas foram;
- não foi comprovada a afirmação de que inexistiu concorrência desigual porquanto a maior parte
das atuações da contribuinte teriam se limitado ao âmbito de sua instituidora. Além disso, no sítio da
entidade, conforme telas anexadas aos autos, observa-se que seus serviços eram oferecidos não
apenas à instituidora, mas ao público em geral, com ênfase às atividades de gráfica e livraria;
- quanto à referência feita ao contribuinte CASSI, se a notificada tiver alguma denúncia a fazer,
deverá formalizá-la junto aos órgãos competentes com as provas que possuir;
3 - NÃO ESCRITURAÇÃO COMPLETA DE RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E DE DESPESAS COM
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
- são irrelevantes as alegações de que a escrituração pelo valor líquido não teria causado prejuízo ao
Fisco, assim como que o IRRF teria sido recolhido corretamente pela instituição financeira na ocasião
dos resgates. A fiscalização não atua apenas nos casos em que há prejuízo ao Fisco, devendo pautar
sua atuação pela legalidade e, no caso particular, a lei dispõe claramente que a entidade deveria
escriturar todas as suas receitas e despesas.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
7
Amparada em tais elementos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife emitiu o Ato
Declaratório Executivo – ADE no 51, de 19 de abril de 2011 (fl. 639), suspendendo a isenção
usufruída pela entidade no ano-calendário 2007, por inobservância das disposições contidas no
caput do art. 15 da Lei n° 9.532/97; do art. 170, IV, da CF/88 e do art. 12, § 2o, "c", da Lei n°
9.532/97.
IMPUGNAÇÃO À SUSPENSÃO DE ISENÇÃO
Cientificada em 27/04/2011 (fl. 644), a interessada apresentou em 27/05/2011 a impugnação de fls.
645/652, com os seguintes argumentos:
- defende que a renúncia fiscal em questão diz respeito à imunidade e não à isenção, como entende
equivocadamente a fiscalização. Sustenta que o próprio Ato Declaratório deixa explícita a discussão
sobre a renúncia fiscal relativa ao Imposto de Renda e à Contribuição Social, alojadas nos arts. 150 e
195 da Carta Magna, respectivamente, e não originárias da Lei n° 9.532/97, que se destina, quando
muito, às explicitações de menor relevância e não geradores de novas condições restritivas;
- cita jurisprudência e doutrina para sustentar que embora o termo utilizado na Constituição seja
isenção, na verdade se trata de imunidade, restando clara a erronia da redação da Carta no seu art.
195;
- discorda de sua descaracterização como entidade de caráter cultural. O art. 3o de seu estatuto
deixa claro que constituem sua finalidade e objetivos a EDUCAÇÃO e a CULTURA, que se
corporificam na execução de trabalhos no campo do desenvolvimento tecnológico-educacional, das
pesquisas científicas e técnicas, bem assim a assistência social, a ser alcançada pelo exercício de uma
série de atividades que lhe perfazem a natureza;
- suas atividades culturais vão além da representação teatral, da execução de músicas, da leitura de
livros, da exposição de arte ou da apresentação de filmes em salas de cinemas, e elas também
possuem natureza educativa, acontecendo com predominância no âmbito escolar ou universitário,
notadamente da Universidade Católica de Pernambuco;
- assim, a editoração de livros e monografias, de conteúdo universitário ou não, acadêmico ou não,
também se afina no conceito de atividade cultural. Igualmente se compreendem nesse conceito a
cessão de salas e auditórios para congressos, palestras, concertos e seminários. De modo análogo, a
confecção de cadernos de provas, textos acadêmicos, folders publicitários de eventos escolares e
acadêmicos, a realização de apresentações musicais e de teatro, bem como a publicação de jornais e
revistas universitários;
- transcreve a relação de livros editados, que classifica como técnico-acadêmicos, didáticos, sem se
revestir de qualquer finalidade comercial. Os folders carreados aos autos são complementos a
atividades de natureza cultural e educacional e decorrentes de opções desinteressadas, sem a
mínima conotação comercial ou econômica, assim como a edição de revistas específicas e de jornal
universitário. Reitera que respeita com rigor o seu estatuto e atende estritamente à finalidade e
objetivos nele previstos;
- ressalta que nem a Constituição Federal, nem o Código Tributário Nacional, nem as leis citadas na
notificação, delimitam o percentual das atividades praticadas pelas instituições contempladas com o
benefício fiscal, preocupando-se basicamente em advertir que os recursos sejam aplicados
integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais e que nenhuma atividade
seja desenvolvida com a intenção de lucro na acepção econômico-empresarial (não haja distribuição
de sobras). No caso em questão, não há denúncia ou constatação de que haja distribuição de lucros
ou de que tais rendimentos não sejam reinvestidos em seus objetivos essenciais;
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
8
- por todo o exposto, entende não haver espaço para a sua descaracterização como entidade
educacional ou cultural, pelo que pede seja revisto o Ato de suspensão da imunidade;
- com relação à concorrência desigual, que teria implicado violação ao preceito constitucional
previsto no inciso IV do art. 170 da Carta Magna, e via de consequência em disposições contidas na
Lei n°. 8.884/94, diz que todas as condutas previstas na Lei revelam, de algum modo, ação desleal na
prática do comércio, tanto assim que todas se sujeitam às penas nela capituladas. Desse modo, se a
conduta da entidade é reputada apenas desigual, ela não pode ter inserção normativa no codex das
deslealdades comerciais;
- por outro lado, se a fiscalização deseja que a conduta da entidade seja atingida pela Lei por
configurar concorrência desleal, sendo mero eufemismo a expressão usada no auto fiscal, nessa
hipótese todos os argumentos da impugnante se validam, no sentido de que o reconhecimento de
eventual concorrência desleal, prevista na Lei 8.884/94, é de competência exclusiva do CADE, que
para tanto deve lançar mão de autuação administrativa antes de qualquer penalidade;
- se não restou provado que a aplicação dos recursos da instituição se deu de forma estranha à
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, não há sequer possibilidade jurídica de
atrair-se o fenômeno empresarial da concorrência desleal, que tem como consectário a ação de
limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
- não há como desconhecer a presença da atuação desigual lícita das instituições imunes, haja vista
tratar-se, inclusive, de uma forma compensatória pelas restrições que o status da imunidade lhes
impõe, como a exemplo, a impossibilidade de distribuição de seu patrimônio ou de suas rendas, e a
obrigatoriedade da aplicação integral, no País, dos recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
- a menção à atuação da CASSI, teve como objetivo demonstrar a licitude da conduta considerada
desigual, quando exercida por entidade sem fins lucrativos, por possibilitar a prática de preços
menores pelas instituições beneficiárias para a obtenção de suas receitas;
- reconhece que escriturou os rendimentos de aplicações financeiras pelo valor líquido, mas isso não
teria causado qualquer prejuízo ao Fisco, porque os impostos foram corretamente recolhidos pelas
instituições financeiras;
- o simples procedimento contábil diferente, ou com equívoco, mas que não redundou em
sonegação, obscuridade ou prejuízo fiscal, não pode ensejar o reconhecimento de violação ao
requisito de que se trata, assentado em repudiável excesso de formalismo.
AUTOS DE INFRAÇÃO
Conforme consta no Relatório da Auditoria Fiscal (fls. 1100/1103), em vista a expedição do Ato
Declaratório Executivo – ADE no 51, de 19 de abril de 2011, que suspendeu a isenção tributária do
IRPJ e da CSLL da entidade, foi facultado à contribuinte o direito de exercer a opção pela forma de
tributação de seus lucros. Em resposta, a contribuinte informou que não faria qualquer opção por
discordar da suspensão da isenção, que estava contestando.
A recusa da contribuinte em exercer a faculdade de optar pela forma de tributação dos lucros
impôs que lhe fosse imputada como forma de tributação o Lucro Real Trimestral (arts. 247, 516 e
531 do RIR/99).
Intimada a apresentar a demonstração do resultado de cada um dos trimestres, bem como o Lalur
- Livro de Apuração do Lucro Real, a contribuinte informou que não atenderia a intimação pelos
motivos anteriormente expostos.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
9
Esses fatos, por si só, não são suficientes para o arbitramento dos lucros, que é medida
excepcional somente aplicável quando no exame da escrita a fiscalização comprova que as falhas
apontadas se constituem em fatos que, camuflando expressivos fatos tributáveis, impedem
indiscutivelmente a quantificação do resultado do exercício. Não sendo esse o caso, por dispor de
toda a contabilidade da contribuinte, foi mantida a tributação dos lucros com base no Lucro Real
trimestral.
A apuração do crédito tributário está detalhada às fls. 1101/1103, cabendo ressaltar que, mesmo
que o contribuinte fosse considerado isento do imposto de renda, estaria sujeito à incidência da
COFINS sobre as receitas derivadas das atividades não próprias. Como entre as receitas auferidas
pelo contribuinte não se encontra nenhuma que seja tida como derivada de atividade própria, é de
se concluir que todas as suas receitas estavam sujeitas à COFINS pelo regime da não-
cumulatividade.
Foram então lavrados os Autos de Infração de fls. 1072/1099, nos seguintes valores consolidados:
[...]
IMPUGNAÇÃO ÀS AUTUAÇÕES
Cientificada dos lançamentos em 15/06/2011, a interessada apresentou em 15/07/2011 a
impugnação de fls. 1114/1122, em que reitera os mesmos argumentos expendidos na impugnação
apresentada contra o Ato Declaratório Executivo – ADE no 51, de 19 de abril de 2011, que suspendeu
a isenção usufruída pela entidade. Contesta sua descaracterização como entidade de caráter
cultural, a concorrência desigual com empresas que operam no mesmo ramo de atividade e a
escrituração incompleta de receitas e despesas. Ao fim, requer o cancelamento dos autos de
infração.
[...] (grifos nossos)
5.
A DRJ/SPO (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1190/1209, julgando
totalmente improcedentes as Impugnações, mantendo integralmente a suspensão do benefício da
isenção tributária e o crédito tributário exigido, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÕES.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência de
crédito tributário serão reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da constitucionalidade das leis, porque
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
Somente são isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as
associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
10
É necessário que a prestação dos serviços que a caracterizam como sendo pertencente a uma das
categorias contempladas com o benefício fiscal seja exercido de tal maneira que represente a sua
principal atividade.
A prática de atividades de natureza econômico-financeira por entidade que goza de isenção do IRPJ,
nos termos do art. 15, da Lei no 9.532, de 1997, caracteriza desvio de seus objetivos essenciais, uma
vez que estabelece concorrência desigual com organizações que não gozam do mesmo tipo de favor,
acarretando perda ao direito de tratamento privilegiado.
ISENÇÃO. LEI 9.532/97. REQUISITOS.
Para o gozo da isenção de que trata a Lei n° 9.532/97, a entidade está obrigada a atender os
requisitos previstos no artigo 12 da referida lei, dentre eles manter escrituração completa de suas
receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão.
ISENÇÃO. SUSPENSÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TRIBUTOS DEVIDOS.
Suspensa a isenção, a entidade passa se sujeitar ao ordenamento jurídico aplicável às pessoas
jurídicas que não fazem jus ao benefício tributário, apurando-se nos termos da legislação vigente os
tributos devidos.
6.
Inconformada com o v. acórdão recorrido, a Recorrente interpôs o Recurso
Voluntário de fls. 1222/1234, visando sua reforma, aduzindo, em síntese, que:
i.
“DA TEMPESTIVIDADE”, afirma que:
“(...) a Recorrente em 07.08.2019 (quarta-feira), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias, contado da data da ciência da decisão, para interpor recurso,
iniciou-se em 08.08.2019 (quinta-feira) e finda-se em 06.09.2019 (sexta-feira.
(...)”;
“(...) Daí, entregue o Recurso nesta data, é ele tempestivo (...)”; e,
ii.
“DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA DECISÃO”, afirma que:
“(...) Ao reforçar o fundamento dos arts. 12, § 2°, "c", e 15 da Lei 9.532/97 como
supostamente infringido, a decisão recorrida ratificou o AI e suspendeu o
beneficio fiscal da Recorrente, apoiando-se em dispositivos legais que dizem
respeito a benefícios de naturezas diversas. Em suma, os citados fundamentos
legais se referem, respectivamente, a imunidade e isenção, como se fossem a
mesma coisa (...)”;
“(...) É sabido que a imunidade corresponde a uma hipótese de não incidência
tributária constitucionalmente qualificada. É uma limitação constitucional ao
poder de tributar. Já a isenção pode ser considerada uma hipótese de não
incidência legalmente qualificada ou a dispensa legal do pagamento de
determinado tributo devido: institutos de natureza diversa, portanto (...)”;
“(...) O AI baseado em dispositivos legais que se referem a benefícios fiscais de
naturezas diversas, no mínimo, gera dúvidas e se afeiçoa despido das
necessárias certeza e exigibilidade (...)”;
“(...) O r. acórdão não atentou para os requisitos formais que devem revestir o
Auto de Infração. E, nesse passo, a decisão sob recurso contamina-se com a
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
11
NULIDADE que inquina o Auto de Infração, em face da patentes incerteza e
inexigibilidade cartulares (...)”;
“(...) Também o r. Acórdão recorrido, por sua vez, ignorou esses documentos,
partindo das equivocadas premissas de que a referida documentação não
atenderia aos requisitos do artigo 26 da Lei no 9.249/1996 (...)”;
“(...) De efeito, o Auto de Infração se apóia em dispositivos legais diversos e
imprecisos quanto ao benefício fiscal que toca a Recorrente, sendo ele NULO.
A decisão que valida o AI, a exemplo dele mesmo, não revela uma verdade
jurídica pertinente à base legal a ser aplicada. Nesse particular, a r. decisão
agitada consagra incerteza e inexigibilidade, bem como a conseqüente
insegurança jurídica do Auto, contaminando-se, igualmente, com o vírus
insanável da nulidade — repita-se (...)”;
“(...) Insta salientar, ilustres Conselheiros, que o processo administrativo, que
preconiza a autuação do infrator, não é aleatório, mas, ao contrário, presidido
pelo princípio da legalidade, objetiva exigibilidade, certeza e liquidez da multa.
E, no caso, afastando-se de tais premissas, desde o nascedouro dos
procedimentos, o presente processo enseja dúvidas e obscuridades, impondo-
se, pois, que seja declarada a nulidade do dito Auto de Infração, ou, no
mínimo, da decisão ora atacada; salvo se, do mérito, puder decidir em prol da
Recorrente, em homenagem ao princípio da economia processual. É o que,
preliminarmente, se requer (...)”; e,
iii.
“DO MÉRITO”, afirma que:
“(...) Buscar-se-á, ao ensejo do presente recurso, demonstrar que o
entendimento prolatado no r. acórdão, ao suspender a isenção da Recorrente
quanto ao IRPJ e CSLL do exercício de 2007, padece de equívocos, os quais serão
aclarados na mesma ordem em que foram dispostos na decisão sob recurso, em
vista da sua necessária correção (...)”;
“(...) Não caracterização como instituição de caráter cultural De conformidade
com o teor do art. 3°. do Estatuto da Recorrente, tem-se que constituem a
finalidade e objetivos desta a EDUCAÇÃO e a CULTURA, que se corporificam na
execução constante de trabalho no campo do desenvolvimento tecnológico-
educacional, das pesquisas cientificas e técnicas, bem assim a assistência social,
a ser alcançada pelo exercício de uma série de atividades que lhe perfazem a
natureza — o que restou assinalado no r. acórdão (...)”;
“(...) Pontue-se que essa finalidade e objetivos remontam à gênese da
Recorrente, nos idos de 1979, tendo remanescido por ocasião da atualização do
seu estatuto, em 2005, como demonstram as cártulas presentes nos autos (...)”;
“(...) E, a partir de tal verificação, o r. acórdão não considerou que serviços de
aplicação de provas, prestação de serviços gráficos e venda de livros, tudo
destinado ao contexto do ensino superior, não corresponderiam a atividades
culturais (!?), com o que não pode concordar a Recorrente, eis que as atividades
por ela desenvolvidas, de par com a previsão estatutária do art. 30, I, devem
estar articuladas à promoção da integração entre Universidade, comunidade e
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
12
Estado, ações estas com nítidos alcance e natureza cultural e educacional,
mediante o uso de tecnologia, plataforma impressa e desempenho de
atividades econômicas para veiculação de cultura e conhecimento. As referidas
contas contábeis tem o condão apenas de demonstrar as correspondentes
receitas de tais atividades, dotadas de indiscutível natureza cultural, uma vez
que não informam os conteúdos que veiculam e o público por elas alcançado
(...)”;
“(...) Na mesma linha, as contas contábeis relativas às despesas relacionadas a
tais atividades, revelam a aquisição de matérias primas (3.1.1.01), custos de
serviços gráficos (3.1.1.2), compra de livros (3.1.2.2.01) e passivo gerado junto à
Universidade Católica (2.1.1.9.01), tudo registrado conforme determinam as
normas contábeis e dizente com os custos experimentados para o
desenvolvimento das atividades relacionadas a edição, venda de livros e
impressões de conteúdos culturais e educacionais realizadas pela Recorrente. É
lamentável, no particular, a conclusão do r. acórdão, ao se referir ao passivo
experimentado pela Recorrente, junto à Universidade Católica de Pernambuco,
constituindo premissa equivocada para concluir por pretenso desvirtuamento
de objetivos, como se tal registro contábil não devesse ser feito e não dissesse
respeito a atividades culturais desenvolvidas que, à época, não tinham sido
pagas (...)”;
“(...) Ao mais, cumpre pontuar junto a esse Douto Conselho, que o fato de não
haver receita relacionada a apresentações teatrais, execução de músicas e
outras atividades comumente identificadas como culturais, apenas revela o
caráter gracioso desse tipo de atividade realizada ou apoiada pela Recorrente,
não havendo nada a indicar que (i) as mesmas não foram realizadas e, muito
menos, que (ii) as atividades relacionadas a edição, venda de livros e
impressões de conteúdos culturais e educacionais realizadas pela Recorrente
não teriam natureza cultural. A lógica aplicada à decisão sob recurso, desde o
seu início, já sinaliza para a fragilidade dos respectivos fundamentos, a merecer
reforma (...)”;
“(...) Nesse sentido, deve ser sublinhado que as atividades culturais da
Recorrente vão além da representação teatral, da execução de músicas, da
leituras de livros, da exposição de arte ou da apresentação de filmes em salas
de cinemas, mas também - e sobretudo — adicionam o caráter educativo à
natureza cultural das respectivas ações, com predominância de sua expressão
no âmbito escolar ou universitário (...)”;
“(...) É indiscutível que a editoração de livros e monografias, de conteúdo
universitário ou não, acadêmico ou não, também se ajusta ao conceito de
atividade cultural. Igualmente, estão compreendidas nesse conceito a cessão de
salas e auditórios para congressos, palestras, concertos e seminários. E, de
modo análogo, a confecção de cadernos de provas, textos acadêmicos, folders
publicitários dos eventos escolares e acadêmicos, referentes à realização de
apresentações musicais e de teatro, tanto quanto a publicação de jornais e
revistas universitários (...)”;
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
13
“(...) Na mesma trilha de equívocos, ao se referir à consolidação das receitas da
Recorrente, a r. decisão, mais uma vez, incorre em engano a ser reparado: (i)
considera "receita de aluguéis" (4.1.2.5.01) atividade econômica relevante,
quando estar-se diante de mera operação suportada por contrato de comodato
que lhe autoriza a cobrança de aluguéis, devidamente contabilizados e cuja
receita é revertida para a consecução do seu objeto institucional, justamente
para viabilizar atividades culturais gratuitas, prestação de serviços e
comercialização de produtos culturais a preço de custo; e, ainda, em flagrante
contradição, (ii) o entendimento ora fustigado tem a infelicidade de
desconsiderar o aspecto operacional e a finalidade de uso de espaços fisicos
alugados pela Recorrente, cuja vocação está inseparavelmente relacionada à
cultura e educação (...)”;
“(...) Ainda sobre as receitas da Recorrente, a decisão ora questionada ainda se
refere a "rendimentos s/ aplicações financeiras" (4.1.2.6.01), como se a sua
gestão financeira pudesse ser confundida com atividade econômica (...)”;
“(...) Doutos Conselheiros, é inaceitável a articulação dos critérios utilizados
pelo r. acórdão, na tentativa de descaracterizar o caráter cultural das atividades
desenvolvidas pela Recorrente, na medida em que elegem a aquilatação de
suas receitas como premissa para suas conclusões (...)”;
“(...) A atuação da Recorrente, no gozo do beneficio da isenção, é pertinente à
realização de atividades culturais por essência, articulada às mais diversas
formas de manifestação e plataformas de divulgação, com foco no ambiente do
ensino superior —independentemente do percentual de receita que poderia
identificá-las, na medida em que geram receita — o que não tem o condão de
excluir as atividades que geram receitas, apenas por não estarem indicadas — e
nem poderiam — no rol das contas contábeis; e, por isso, não foram
consideradas pela r. decisão sob recurso (...)”;
“(...) Sublinhe-se que a cessão de salas e auditórios para eventos educacionais e
culturais, em grande parte, foi e é realizada sem ônus financeiro para os
promoventes, como se demonstrou nos anexos inclusos nos autos. Ora, se a
simples cessão de espaços para atividades culturais, ainda que mediante
retribuição para ressarcimento de custos, significa um modo indireto do
exercício da cultura, imagine-se a mesma disponibilidade sendo posta de forma
gratuita. Não obstante, a gratuidade das ações culturais realizadas ou
apoiadas pela Recorrente reflete no percentual da receita decorrente de tais
atividades — assinale-se (...)”;
“(...) De toda sorte, restou demonstrado que a Recorrente, ainda que
timidamente — o que se diz tão-só sob o critério de aferição de receitas no
exercício de 2007 -, realizou atividades culturais, conforme documentos que
seguiram na defesa à Notificação Fiscal. Demonstrou-se, a título de exemplo, a
edição dos livros HISTÓRIA DAS INFÂNCIAS DE MARIA, ARQUITETURA
MODERNA DO NORTE E NORDESTE DO BRASIL: UNIVERSIDADE E
DIVERSIDADE; DOENÇA E FAMILIA O SENTIMENTO DA FAMÍLIA NO PROCESSO
DO ADOECIMENTO; PAPYROLOGIE ET DATES DES ÉCRITS DU NOVEU
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
14
TESTAMENT — ASSAI SUR LA DATE DE L'ASSOMPTION DE MARIE AO CIEL;
LINGUA PORTUGUES; PARTES DESPERSONALIZADAS E LEGITIMADAS; O
DESPORTO NA ESCOLA; TENDÊNCIAS BRASILEIRAS NO MUNDO ATUAL —
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COMO REFERENCIAL DE ANÁLISE, E
QUALIDADE NA AEDUCAÇÃO?, na sua maioria, livros técnico-acadêmicos,
didáticos, desvestidos de qualquer finalidade comercial, em promoção da
cultura e da educação — o que não resta dúvida: se a edição e publicação de
livros e impressos voltados para a educação não corresponder a atividade
cultural, será inimaginável o vácuo no ambiente da produção cultural (...)”;
“(...) Ainda como amostragem, deitaram nos autos do vertente processo
documentos que provaram a confecção de folders para a SEMANA DE ESTUDOS
DE DOCÊNCIA; V SEMANA DA MULHER; IV ENCONTRO NACIONAL DAS AGUAS;
XI CONGRESSO BRASILERO DE SEXUALIDADE HUMANA; 40 SEMANA
INTERDISCIPLINAR DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL; JORNADA
DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, tudo em articulação com o ensino superior, em
evidente expressão da atividade cultural da Recorrente (...)”;
“(...) Na mesma linha, as edições das Revistas Pós-graduação em Direito e
Ágora Filosófica, além da editoração do Jornal Universitário "O Berro", todas
imantadas à natureza cultural e educacional das ações da Recorrente e
decursivas de opções desinteressadas, sem a mínima conotação comercial ou
econômica, por terem veiculação gratuita, não contribuiram, nem contribuem,
para o aumento de receitas da Recorrente; nem, muito menos, descaracterizam
a natureza cultural de tais ações (...)”;
“(...) Entende, pois, a Recorrente, não ser razoável desconhecer, diante do
exposto, que ela, em face de tais atividades, desrespeite o próprio estatuto e
não atenda à finalidade e objetivos nele previstos, que são destinados à
comunidade acadêmica e universitária e escolar — vide trabalhos realizados
para o LICEU DE ARTES E OFICIOS, a título de exemplo, colocando-os à
disposição dos destinatários legítimos, e tudo sem fins lucrativos. Repita-se: as
atividades culturais gratuitas não geraram — nem poderiam gerar — receitas
para a Recorrente, nem, muito menos, serem descaracterizadas em sua
natureza (...)”;
“(...) Saliente-se que, nem a Constituição Federal, nem o Código Tributário
Nacional, nem leis citadas na ação fiscal, delimitam o percentual das atividades
praticadas pelas instituições comtempladas com beneficio fiscal. A preocupação
precípua é advertir que os recursos do beneficiado sejam aplicados
integralmente na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais e
que nenhuma atividade seja desenvolvida com a intenção de lucro, na acepção
econômico-empresarial (não haja distribuição de sobras) (...)”;
“(...) Concorrência desigual com empresas que operam no mesmo ramo de
atividade Como causa para o desabrigo da Recorrente à isenção e imunidade
tributárias (!?), a r. decisão agitada diz que a sua conduta, no exercício das
respectivas atividades, estaria configurando concorrência desigual com
empresas de ramo análogo. Todavia, os pronunciamentos do fisco, acolhidos no
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
15
decisório sob recurso, não cuidaram sequer de distinguir quanto às atividades
que ali se entende serem próprias da finalidade estatutária da Recorrente e
aquelas que devem ceder ao princípio da livre concorrência - se é que existem -,
mercê de desvirtuarem dos objetivos sociais (...)”;
“(...) Ora, o que se tem presente é que toda a atuação da Recorrente é
albergada pelo conceito de atividades cultural e educacional, inclusive os
serviços de aplicação de provas e vendas de livros técnicos para o corpo
discente de sua instituidora, a Universidade Católica de Pernambuco. Tais
atividades encerram indiscutível caráter cultural, a exemplo das demais
desenvolvidas pela Recorrente, mas não estão sendo assim consideradas pelo r.
acórdão — o que deve ser corrigido. E, de logo, ressalte-se que a Recorrente
não alimenta qualquer perspectiva de atuação mercadológica, volta a sua
atuação para comunidade universitária, o que pode ser ilustrado pela conta
contábil que registra passivo criado por obrigações da sua instituidora e não de
outras IESs ou entidades diversas (...)”;
“(...) se não restou provado que a aplicação dos recursos da autuada se deu de
forma estranha à manutenção e desenvolvimento do seus objetivos sociais, não
há sequer possibilidade jurídica de atrair-se o fenômeno empresarial da
concorrência desleal, para a realidade da Recorrrente (SIC): que atua no campo
cultural e educacional (...)”;
“(...) Saliente-se que os serviços prestados e as demais atividades remuneradas
da Recorrente são praticados mediante contrapartida financeira, o que não é
vedado por lei, mas com preços menores e, em sua maioria, expressando
valores de custo, exatamente pela ausência de finalidade lucrativa que
caracteriza a sua natureza. E destaque-se, isso é possível porque outras
atividades, a exemplo do aluguel de salas, laboratórios e auditórios, lhe
completam os rendimentos que incrementam o desenvolvimento dos
respectivos objetivos sociais. A toda evidência, a conduta da Recorrente não
pode ser maculada pelos meandros da concorrência desleal, desigual ou de
qualquer enquadramento da espécie, uma vez que pratica valores menores que
o de mercado, disponibilizando o seu mister a uma comunidade universitária
(...)”;
“(...) Da Escrituração incompleta de Receitas e Despesas Doutos Conselheiros,
presentemente, não se verifica a ocorrência de falta de escrituração de receitas
de aplicações financeira e despesas, referentes ao IRRF. Ao reverso do quanto
visto pelo senhor auditor e chancelado pelo r. acórdão, objeto de irresignação
(...)”;
“(...) Com efeito, não se há de desconhecer que os rendimentos das aplicações
financeiras durante o ano calendário de 2007 foram contabilizados pelo valor
líquido, não tendo havido, portanto, provisão do imposto de renda devido.
Todavia, tal fato não representou qualquer prejuízo para o fisco, visto que, se
tivesse sido contabilizado imposto, a receita seria reduzida, conforme dito à
época da resposta à ação fiscal. No caso, alterou-se apenas o critério contábil,
sem consequências relevantes (...)”;
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
16
“(...) De outra parte, sobre a alegação de que a Recorrente teria deixado de se
escriturar as despesas relativas ao IRRF referente aos resgates de aplicação
financeira ocorridos nos meses de junho, agosto e dezembro de 2007, faz-se
indispensável uma breve explicação: os rendimentos das aplicações, que se
iniciaram em 02.08.2005, conforme anexo juntados oportunamente, eram
contabilizados mensalmente, de acordo com extratos da instituição financeira.
Em consequência desse procedimento, os rendimentos correspondentes aos
resgates não poderiam ser contabilizados, porque haveria duplicidade, eis que a
receita já havia sido reconhecida (...)”;
“(...) Quanto ao IRRF referente aos meses acima, em que ocorreram resgates, os
mesmos foram correta e devidamente recolhidos pela instituição financeira, por
ocasião destes (resgates), o que já vinha, aliás, sendo provisionado desde as
aplicações. Mais uma vez, se se pode aquiescer que fora adotado um critério
diferente na contabilização, é verossímil afirmar que tal fato não implicou em
qualquer prejuízo ou dano ao fisco; e, menos ainda, significou sonegação ou
ausência relevante de escrituração (...)”;
“(...) Dessarte, não há que se falar em ausência de escrituração, capaz de
representar infração à alínea "c" do § 2° do art. 12 da Lei 9.532/97 e, via
consequência, ensejar a suspensão do benefício de que se trata, devendo o r.
acórdão ser modificado no particular (...)”.
7.
Ao final, requereu que seja dado “(...) provimento ao presente Recurso, segundo as
razões ora expendidas, para reformar o decisório ora combatido, declarando a NULIDADE do Auto
de Infração e/ou da própria Decisão- Notificação, ou, no mérito, a total IMPROCEDÊNCIA da ação
fiscal, ou, enfim, se, por absurdo, admitir-se a ocorrência de infração, a redução do valor da multa
aplicada (...)”.
8.
Em 18/09/2019 foi emitida a Comunicação no 366/2019 de fl. 1260 asseverando que
“(...) Informamos a Vossa Senhoria que seu recurso voluntário foi considerado intempestivo, razão
pela qual não houve apreciação do mesmo (...)”.
9.
A contribuinte anexou aos autos a Petição de fls. 1261/1264 aduzindo que “(...)
Ciente que o protocolo de documentos deve ser feito através do sistema e-CAC, conforme
disciplinado pela Instrução Normativa RFB n° 1.782, de 11 de janeiro de 2018, a Recorrente
procedeu a tentativa de protocolo do seu Recurso Voluntário, através da referida plataforma,
todavia sem sucesso. É que o sistema não permitiu o envio de qualquer petição ou documento,
tampouco autorizou ajuntada de mais de um arquivo, fazendo com que eles fossem substituídos
uns pelos outros, ao invés de armazená-lo em escala (...)”.
10.
Acrescentou que “(...) Em vista de tal fato, não restou alternativa à Recorrente senão
o protocolo via atendimento presencial de seu Recurso Voluntário. Ocorre que, ao tentar proceder
ao agendamento de data para o referido ato, detectou-se indisponibilidade de datas para o
sobredito agendamento, tendo o sistema indicado como data disponível mais próxima, a sexta-
feira, dia 06/09/2019 (única data mais próxima disponível para agendamento), dia em que
ocorreu o efetivo protocolo (...)”.
11.
Afirmou ainda que “(...) Assim, eventual intempestividade no protocolo do Recurso
Voluntário, não se deu por culpa da Recorrente, mas sim em razão da indisponibilidade de datas
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
17
para protocolo, além da própria deficiência do sistema em protocolar eletronicamente os
documentos apresentados por meio físico (...)”.
12.
Por fim, ressaltou que “(...) Logicamente, nesse cenário, não pode haver penalização
do contribuinte por eventual protocolo intempestivo ocorrido em razão de indisponibilidade de
data para agendamento no sistema. Assim, ainda que tivesse ocorrido protocolo fora do prazo, em
razão da indisponibilidade de data de agendamento no sistema (indisponibilidade que ocorreu no
caso), tal protocolo deve ser recebido e considerado tempestivo, uma vez que não foi o contribuinte
quem deu causa (...)”, e requereu que “(...) seja reconsiderada a decisão, tomando como
tempestivo o Recurso manejado (...)”.
13.
Ademais disso, juntou aos autos os documentos de fls. 1266/1270.

É o relatório.

Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
18

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
14.
Do Conhecimento
15.
Alega a Recorrente na Petição de fls. 1261/1264 que “(...) Ciente que o protocolo de
documentos deve ser feito através do sistema e-CAC, conforme disciplinado pela Instrução
Normativa RFB n° 1.782, de 11 de janeiro de 2018, a Recorrente procedeu a tentativa de protocolo
do seu Recurso Voluntário, através da referida plataforma, todavia sem sucesso. É que o sistema
não permitiu o envio de qualquer petição ou documento, tampouco autorizou ajuntada de mais de
um arquivo, fazendo com que eles fossem substituídos uns pelos outros, ao invés de armazená-lo
em escala (...)”.
16.
Acrescentou que “(...) Em vista de tal fato, não restou alternativa à Recorrente senão
o protocolo via atendimento presencial de seu Recurso Voluntário. Ocorre que, ao tentar proceder
ao agendamento de data para o referido ato, detectou-se indisponibilidade de datas para o
sobredito agendamento, tendo o sistema indicado como data disponível mais próxima, a sexta-
feira, dia 06/09/2019 (única data mais próxima disponível para agendamento), dia em que
ocorreu o efetivo protocolo (...)”.
17.
Afirmou ainda que “(...) Assim, eventual intempestividade no protocolo do Recurso
Voluntário, não se deu por culpa da Recorrente, mas sim em razão da indisponibilidade de datas
para protocolo, além da própria deficiência do sistema em protocolar eletronicamente os
documentos apresentados por meio físico (...)”.
18.
Por fim, ressaltou que “(...) Logicamente, nesse cenário, não pode haver penalização
do contribuinte por eventual protocolo intempestivo ocorrido em razão de indisponibilidade de
data para agendamento no sistema. Assim, ainda que tivesse ocorrido protocolo fora do prazo, em
razão da indisponibilidade de data de agendamento no sistema (indisponibilidade que ocorreu no
caso), tal protocolo deve ser recebido e considerado tempestivo, uma vez que não foi o contribuinte
quem deu causa (...)”, e requereu que “(...) seja reconsiderada a decisão, tomando como
tempestivo o Recurso manejado (...)”.
18.1
Ademais disso, juntou aos autos os documentos de fls. 1266/1270, in fine:

Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
19

18.2
Com efeito, verifica-se a dificuldade em realizar a leitura dos documentos, vez que
no momento da digitalização houve perda significativa da qualidade da imagem.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011218/2010-01
20
18.3
De outro lado, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que
privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das
presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos
fatos.
18.4
Portanto, como existem questionamentos acerca da tempestividade do Recurso
Voluntário, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade
de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Informe se entre a data da prolação do acórdão (06/06/2019) e a data do
protocolo do Recurso Voluntário (06/09/2019) existia restrição de acesso da
empresa contribuinte aos autos, via e-CAC;
(ii) Informe se houve indisponibilidade do sistema neste período;
(iii) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(iv) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação caso tenha interesse. Findado o prazo, apresentada ou não a
manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
19.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (iv) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator.

Fl. 1332
DF CARF MF
Original